Tribunal: TJDFT
Processo: 0724292-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PENHORA. SALÁRIO. PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. ANÁLISE. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E FAMÍLIA. MANUTENÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL.
1. Questão que não foi objeto da decisão agravada, por se tratar de inovação recursal, não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, tem por finalidade resguardar o mínimo existencial do devedor que, sujeito à penhora do seu salário, pode ter comprometido o seu sustento com dignidade.
3. A regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. Precedente do STJ.
4. A penhora do percentual de 20% da renda mensal liquida auferida pelo devedor em um de seus empregos não é capaz de comprometer a subsistência dele e/ou de sua família, mostrando-se razoável e proporcional.
5. É cabível o auxílio do Poder Judiciário, com a expedição de ofício ao Detran, a fim de requisitar informações a respeito da instituição financeira titular da alienação fiduciária que recai sobre o veículo encontrado em nome do devedor, via sistema RENAJUD.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido.